Tribunal: TJSP
Processo: 1007974-57.2018.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concessão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ção de pagamento de 50% de pensão por morte – Provas nos autos demonstram que embora possua deficiência física e que recebia pensão alimentícia do genitor, o autor, atualmente com 36 anos, não demonstrou ser inválido para o trabalho ou incapaz civilmente – Caso que não se amolda à hipótese prevista no art. 147, III da LC 180/78 – Sentença reformada para julgar improcedente a demanda e atribuir a totalidade da pensão por morte à viúva do instituidor da pensão - Não ocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1007974-57.2018.8.26.0126; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Caraguatatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 08/02/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Concessão

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

Caraguatatuba

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

08/02/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de procedimento comum ajuizada por filho de servidor falecido visando a implementação de pagamento de 50% de pensão por morte – Provas nos autos demonstram que embora possua deficiência física e que recebia pensão alimentícia do genitor, o autor, atualmente com 36 anos, não demonstrou ser inválido para o trabalho ou incapaz civilmente – Caso que não se amolda à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de procedimento comum ajuizada por filho de servidor falecido visando a implementação de pagamento de 50% de pensão por morte – Provas nos autos demonstram que embora possua deficiência física e que recebia pensão alimentícia do genitor, o autor, atualmente com 36 anos, não demonstrou ser inválido para o trabalho ou incapaz civilmente – Caso que não se amolda à hipótese prevista no art. 147, III da LC 180/78 – Sentença reformada para julgar improcedente a demanda e atribuir a totalidade da pensão por morte à viúva do instituidor da pensão - Não ocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.